Tribunal: TJMT
Processo: 1009516-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Adriano Ortiz de Almeida, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.
Extrai-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04 de dezembro de 2018, por ter supostamente cometido o delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I, do CP.
Expõe que há excesso de prazo na formação da culpa do beneficiário, uma vez que já se passaram 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias desde a data inicial de sua segregação, e até a presente data não houve julgamento perante o Tribunal do Júri.
Argumentou que o paciente foi pronunciado em 16/07/2019, em 13/05/2020 a defesa interpôs RESE, em 03/09/2020, em razão do art. 316, do parágrafo único, do CP, revisou-se a prisão preventiva, e em 16/12/2020 aportou-se nos autos pedido de liberdade provisória, na qual foi indeferido pelo juiz a quo.
Declarou que o Júri foi designado para 01/12/2020, contudo acabou não acontecendo em face do aumento de casos do Coronavírus, sendo redesignada para 03/03/2021, todavia a solenidade novamente não aconteceu, diante da suspensão do retorno das atividades presenciais na Comarca de Cáceres/MT.
Aduz que os motivos que levaram os adiamentos do julgamento do Tribunal do Júri não foram por questões relacionadas e ocorridas por culpa da defesa, e a segregação do réu demonstra desrespeito ao princípio da razoabilidade.
Asseverou que a Súmula n.o 21 do STJ preconiza que “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, todavia tal entendimento deve ser mitigado, a luz do princípio da razoabilidade, considerando que o acusado não pode permanecer segregado cautelarmente de forma indefinida.
Ressaltou que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a manutenção da prisão preventiva, caindo por terra qualquer fundamento utilizado para manter a segregação, diante do longo lapso temporal de sua prisão, além do mais, embora se reconheça a gravidade do delito imputado, in casu, mostra-se desnecessário a medida mais extremada.
Destacou falta de contemporaneidade entre o delito imputado e inocorrência de fatos novos que possam justificar a prisão preventiva
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 89255995)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Adriano Ortiz de Almeida, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Assim, a Súmula n.o 21, do Superior Tribunal de Justiça orienta: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Nota-se que a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, posto que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois o beneficiário foi pronunciado em 16/07/2019, a defesa interpôs RESE em 13/05/2020, assim, foi marcado data para o Júri em 01/12/2020, e somente não se realizou diante do aumento de casos da Covid-19 e consequentemente a suspensão das atividades presenciais, posteriormente redesignou a data do Tribunal do Júri para 03/03/2021, não acontecendo pelos mesmo motivos, ou seja, a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais, como forma de prevenção ao contágio pela Covid-19 (novo Coronavírus), além do mais, observa-se que o julgamento perante o Tribunal do Júri já foi marcado para 05/10/2021 as 09h00min, portanto, não se podendo imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Por sua vez, quanto a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como pela ausência de contemporaneidade, observa-se que o Juízo a quo elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar do paciente, diante da gravidade concreta do delito, pois o beneficiário supostamente teria ceifado a vida da vítima, mediante disparos de arma de fogo pelas costas, em via pública, além do fato de que há indícios de ligação do beneficiário com atividades de facção criminosa (Comando Vermelho).
Soma-se ainda o fato do paciente possuir registros pretéritos em seu desfavor, vejamos: “Trata-se de pronunciado que ostenta condenação por tráfico de drogas e furto qualificado (ainda que tal executivo tenha sido extinto pelo cumprimento integral da pena, conforme PEP no 8603-18.2010.8.11.0006), além de responder pelos crimes previstos nos Art. 180, do Código Penal e Art. 16, inciso IV, da Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 10752-06.2018.8.11.0006 (2a Vara Criminal de Cáceres) e crime previsto na Lei no 10.826/03, conforme ação penal no 7146-67.2018.8.11.0006 (3a Vara Criminal de Cáceres). Note-se que a liberdade do acusado custou a vida de um ser humano (vítima nesse processo), não obstante o mesmo já ostentar condenação pela prática de crime contra o patrimônio (furto qualificado) ”. (Sic)
Destarte, tendo o decisum se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:
"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".
É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de ações penais em andamento, assim, faz-se necessária a medida extrema, sendo insuficiente, ao que parece, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Denota-se por oportuno, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, prima face, encontra-se devidamente evidenciada o fumus comissi delicti através dos indícios de autoria e materialidade, enquanto o periculum libertatis se apresenta através da garantia da ordem pública.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA, indicando os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópia das decisões proferidas, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva. Explicar também sobre o suposto excesso de prazo para a formação da culpa, relatando a cronologia dos principais atos realizados, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Após conclusos.
Comunicações e providências.